Tribunal: TJPA
Processo: 0009617-51.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009617-51.2018.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: BEATRIZ FERREIRA E FERREIRA

APELADO: JAIME AUGUSTO AMORIM AQUINO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim 0009617-51.2018.8.14.0401

ORIGEM:

COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
JAIME AUGUSTO AMORIM AQUINO

DEFENSORA PÚBLICA:

DANIELLE MAUÉS

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO E OMISSÃO DE SOCORRO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém/PA que julgou improcedente a denúncia e absolveu Jaime Augusto Amorim Aquino dos crimes previstos nos artigos 303 e 305 da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em verificar se a pretensão punitiva estatal se encontra prescrita em razão do transcurso do prazo legal sem a ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável aos crimes dos artigos 303 e 305 do CTB é de 4 (quatro) anos, conforme o art. 109, inciso V, do Código Penal, uma vez que as penas máximas cominadas em abstrato não ultrapassam 2 (dois) anos.

A contagem do prazo prescricional teve início com o recebimento da denúncia, em 28/05/2018. Desde então, transcorreram mais de 4 (quatro) anos, sem que ocorresse qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo, nos termos do art. 117, inciso I, do CP.

Portanto, a prescrição se implementou, devendo ser extinta a punibilidade do apelado, nos termos do art. 107, inciso IV, e art. 109, inciso V, ambos do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Punibilidade extinta pela prescrição. Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento:

A prescrição da pretensão punitiva ocorre quando transcorrido o prazo legal sem causas suspensivas ou interruptivas, conforme o art. 107, inciso IV, e art. 109, inciso V, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 117, I; Lei nº 9.503/1997 (CTB), arts. 303 e 305.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 85.818/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 23.06.2005.

STJ, REsp 1200211/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.05.2010.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim 0009617-51.2018.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JAIME AUGUSTO AMORIM AQUINO

DEFENSORA PÚBLICA: DANIELLE MAUÉS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

___________________

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém/PA que julgou improcedente o pedido formulado na denúncia e absolveu
JAIME AUGUSTO AMORIM AQUINO
da prática dos crimes previstos nos artigos 303 e 305 c/c art. 298, V, todos da Lei n.º 9.503/97 (id

19248727).

Nas razões recursais, apelante pugnou pela reforma da sentença absolutória, em razão de ter sido demonstrada a autoria e a materialidade delitiva (id

19248729).

Em contrarrazões, a defesa requereu pelo conhecimento e não provimento do recurso (id

19248733).

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça Criminal, esta exarou parecer opinando pelo improvimento do apelo (id

19501905).

É o relatório.

1
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010). [...] V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

2
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984);

3
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

4
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

5
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

6
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que a apelação não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição.

Explico.

O prazo prescricional relativo aos delitos previsto nos artigos 303 e 305 da Lei nº. 9.503/1197 é de 04 (quatro) anos, conforme regra contida no art. 109, inciso V[1]
, do CP, uma vez que as penas máximas cominadas em abstrato aos referidos crimes correspondem a 02 (dois) e 01 (um) anos de detenção, respectivamente.

Ademais, a contagem do prazo supramencionado teve início com o recebimento da denúncia ocorrido em dia 28/05/2018 (id

19248585), iniciando-se a partir, nos termos do art.117, inciso I[2], do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrências suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos dos artigos 107, inciso IV[3]
, do CP e 109, inciso V, ambos do CP.

Posto isso, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de
JAIME AUGUSTO AMORIM AQUINO
pela PRESCRIÇÃO, nos termos dos artigos 107, inciso IV e art.109, inciso V, ambos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, consoante a regra dos artigos 61[4] do CPP, 932, III[5], do CPC e 133, X[6], do RITJPA.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/12/2024